Tribunal: TJSP
Processo: 1039970-18.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÕES, POR INTEGRAR A EQUIPE DA CORREGEDORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Preliminar. Nulidade da sentença. Inocorrência. Conquanto tenha o magistrado ratificado os termos da sentença anteriormente proferida e anulada, o fez depois de integral observância ao contraditório. Mérito. Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE FUNÇÕES, POR INTEGRAR A EQUIPE DA CORREGEDORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Preliminar. Nulidade da sentença. Inocorrência. Conquanto tenha o magistrado ratificado os termos da sentença anteriormente proferida e anulada, o fez depois de integral observância ao contraditório. Mérito. Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos materiais, com a alegação de que acumulou funções de Delegado de Polícia Assistente e Delegado da equipe da Corregedoria de Fernandópolis. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Estado de São Paulo. Cabimento. Funções exercidas na Corregedoria da Polícia Civil que estão inseridas no âmbito das atribuições do Delegado de Polícia e não caracterizam acúmulo que justifique acréscimo salarial ou pagamento de indenização, por falta de amparo legal. Embora designado a prestar serviços em outras unidades ou repartições, o autor remanescia exercendo atribuições insertas no feixe de funções relacionadas ao seu cargo e com a mesma carga horária. Ausência, ainda, de acúmulo de titularidade, que justificasse a concessão do GAT – Gratificação de Acúmulo de Titularidade. Indenização não devida. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência, com majoração da verba honorária em virtude do art. 85, § 11, do CPC. Recurso provido.